Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713466-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JORGE CARLONI AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA COSTA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA ELIZETE PROCOPIO, WAGNER ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo instrumento interpostos por PEDRO JORGE CARLONI, contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0713466-19.2021.8.07.0000. No entanto, sou impedido, nos termos do artigo 147 do CPC, pois meu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio Júnior atuou no APC 2010 07 1 015825-7. Encaminhe-se, pois, os autos para a Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, para nova distribuição e anotação do meu impedimento. P.I. Brasília, 07 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator